Tribunal: TJBA
Processo: 0303983-82.2014.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0303983-82.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Marilton Nunes de Jesus Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, ROBSON VINICIUS DOS ANJOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CP). ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E OPOSIÇÃO DESTE RECURSO HORIZONTAL PARA TAL FIM. NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO VERGASTADO - EMBARGOS REJEITADOS. I – CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, opostos por Marilton Nunes de Jesus, para fins de prequestionamento, em face do v. Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito n° 0303983-82.2014.8.05.0080, pela Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal desta Corte, que, à unanimidade de votos, conheceu em parte do recurso interposto e negou-lhe provimento. II. QUESTÃO DE DISCUSSÃO 2. Cinge-se a questão apenas no propósito de prequestionar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ainda que se trate de aclaratórios com o fim de prequestionamento, não se pode perder de vista que o cabimento de tal recurso é condicionado à demonstração de um dos vícios elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal, o que inexiste na hipótese. Assim, resta prejudicado. IV – DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivo relevante citado: CPP - Art. 619 do Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1025622 RJ 2016/0320793-7, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, J. 06/03/2018, T5 – Quinta Turma – P. DJe de 12/03/2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0303983-82.2014.8.05.0080, sendo Embargante Marilton Nunes de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na forma do voto da Relatora. Salvador,